Tribunal: TJPA
Processo: 0009774-24.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009774-24.2018.8.14.0401

APELANTE: WIRLON LUAN MENDES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ARTIGO 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL -
REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INIDONEAMENTE VALORADAS COMO NEGATIVAS. SÚMULA 17, DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. ESCORREITAMENTE DESFAVORECIMENTO O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUE RECEBEU A CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Wirlon Luan Mendes Barbosa,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal,
à sanção de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa (cf. ID 11347497).

Nas razões recursais, a defesa requer a redução da pena basilar ao patamar mínimo legal
(cf. ID 11347507)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 11347517).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 12000277).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime foram inidoneamente valorados como negativos pela MM. Magistrada.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à primeira etapa da dosagem da pena do apelante (cf. ID 11347497):

Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

O réu, à época do delito não apresentava antecedentes criminais.

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima é neutro.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime não são as normais do tipo, em razão da ação do réu ter se dado em concurso de agentes (STJ – HC nº 347737/MS)
.

E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res
f
urtiva
ter sido devolvida as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

À vista do excerto, constato que, diferentemente do alegado pela defesa, foi acertadamente desfavorecido o vetor das circunstâncias do crime, o qual recebeu valoração negativa decorrente da aplicação da majorante sobejante do concurso de pessoas, que deixou de ser aplicada na terceira fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...). (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Já em relação ao embasamento dos demais vetores, não andou bem a MM. Magistrada. Senão vejamos.

Quanto ao vetor da culpabilidade foi empregada
fundamentação vaga e genérica, a qual seria aplicável para exasperar a pena-base de qualquer crime, na medida em que, obviamente, todos são cometidos ao “arrepio da norma legal”.

Já os motivos do crime foram negativados com fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, o qual é cometido, em geral, para obtenção de lucro fácil, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Tampouco está corretamente desabonado o vetor das consequências do crime, pois o abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar a aludida circunstância judicial,
in casu
, não deve ser mantido, na medida em que a vítima não declarou ter ficado traumatizada ou limitada de qualquer forma por conta do crime, não sendo apurada tal condição nos autos, sendo certo que não pode essa ser simplesmente presumida pela d. julgadora para exasperar a pena-base.

Pois bem.

Tendo em vista as reformas promovidas acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de quatro vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG). Dessa forma, fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Por isso, fixo a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, restando a ponderar apenas a segunda causa de aumento, eis que a primeira desfavoreceu o vetor das circunstâncias do crime, conforme fundamentado alhures.

Nesse quadro, aumento em 1/3 (um terço) a pena provisória (crime cometido antes da edição da Lei nº 13.654, de 2018), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, II, do CP), e pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa
, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 31/07/2024